Tribunal: TJMT
Processo: 1000667-37.2024.8.11.0004
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000667-37.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELADO), MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - CPF: 012.215.246-82 (ADVOGADO), SERGIO GONCALVES RIBEIRO - CPF: 555.192.371-15 (APELANTE), LEILA NUNES GONCALVES E OLIVEIRA - CPF: 011.800.416-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSTITUIÇÃO DE MORA – ENCARGOS FINANCEIROS – REVISÃO CONTRATUAL – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – SEGURO PRESTAMISTA – TARIFAS BANCÁRIAS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO DESPROVIDO
.

É válida a constituição em mora por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato de financiamento, independentemente de comprovação de recebimento.

Não há abusividade na cobrança de encargos financeiros pactuados em conformidade com a média de mercado.

A capitalização de juros é válida quando expressamente prevista em contrato celebrado com instituição integrante do Sistema Financeiro Nacional.

São legítimas as tarifas bancárias e o seguro prestamista quando contratados com clareza, ciência e prestação efetiva dos serviços.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000667-37.2024.8.11.0004

APELANTE:

SERGIO GONCALVES RIBEIRO

APELADO:

BANCO J. SAFRA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SERGIO GONÇALVES RIBEIRO
em contra sentença proferida pelo MMº Juiz
Michell Lotfi Rocha da Silva
, da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº. 1000667-37.2024.8.11.0004, ajuizada por
BANCO J. SAFRA S/A
, julgou procedente o pedido inicial para declarar consolidados, nas mãos do autor, o domínio e a posse plena e exclusiva do veículo Chevrolet/Classic LS 1.0, ano 2010/2011, placa NLO9D58, facultando a venda na forma do art. 3º, § 5º, do Decreto-Lei nº. 911/69, ratificou a liminar e oficiou ao DETRAN para viabilizar a transferência.

Por fim, condenou o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico, cuja exigibilidade da verba manteve suspensa, com arrimo no art. 98, §3º, do mesmo
Códex
.

Nas razões recursais, o apelante expõe a síntese fática afirmando que as partes firmam em 30/12/2021 um contrato de financiamento nº. 036116466, com garantia de alienação fiduciária, no valor de R$17.480,88, sendo que sobreveio o inadimplemento a partir de 30/09/2023, com débito indicado de R$12.589,99 para purgação da mora. No curso do feito, defere-se liminar de busca e apreensão, que se cumpre, com a citação do requerido.

Relata que o réu apresenta contestação cumulada com reconvenção; posteriormente o autor impugna a contestação e contesta a reconvenção.

Explana que na sentença, o juízo recebe a reconvenção, à vista da gratuidade deferida ao reconvinte, e afasta as preliminares deduzidas pelo autor, afirmando haver especificação suficiente dos encargos impugnados e desnecessidade de depósito do incontroverso como requisito de admissibilidade; afasta, ainda, a alegada ausência de interesse de agir. Em seguida, julga antecipadamente o mérito, por entender desnecessária a dilação probatória, e, quanto à ação principal, reafirma a higidez da constituição em mora à luz do Tema 1.132 do STJ, por bastar a remessa da notificação ao endereço indicado no contrato, ainda que sem prova do recebimento; registra, ademais, que o AR retornara com “não existe o número”, imputando ao devedor o ônus de manter seus dados atualizados. Por fim, rejeita as teses revisionais de capitalização, juros, divergência de taxas e cobranças tarifárias, com fundamento em precedentes e súmulas das Cortes Superiores, e conclui pela procedência da busca e apreensão.

Nas razões de apelação, o réu/apelante afirma a tempestividade e o cabimento do recurso, bem como a isenção de preparo em razão da gratuidade deferida.

No plano de fundo, reitera a narrativa da apreensão do bem e da improcedência da reconvenção. Em preliminar e no mérito, insiste na nulidade/ineficácia da constituição em mora, invocando o retorno do AR e a necessidade de outras vias de comunicação.

Sustenta, ainda, a descaracterização da mora por abusividade dos encargos em período de normalidade, especialmente a capitalização diária de juros sem taxa diária expressa, além de apontar divergência entre a taxa mensal contratada (2,42% a.m.) e a efetiva (2,45% a.m.), demonstrada, a seu ver, pela “Calculadora do Cidadão” do BACEN; pleiteia, em consequência, a improcedência da ação e a revisão contratual, bem como a prestação de contas e compensação de valores, inclusive com referência à multa do art. 3º, § 6º, do DL nº. 911/69 em caso de alienação do bem.

O banco/apelado, em contrarrazões, pugna pela manutenção integral da sentença.

Defende a validade da notificação enviada ao endereço contratual — ainda que o AR retorne com “mudou-se” ou com indicação de numeração incorreta — e sustenta ser ônus do devedor manter atualizado o endereço, citando precedentes e o Tema 1.132 do STJ, segundo o qual basta o envio da notificação ao endereço do contrato, independentemente da prova do recebimento.

Também rebate a tese de capitalização diária não pactuada, alega a licitude dos juros remuneratórios e afasta a utilização da “Calculadora do Cidadão” como prova técnico-pericial idônea; por fim, defende a validade das tarifas (cadastro, avaliação e registro) e a regular contratação do seguro prestamista quando expressamente previsto e efetivamente prestado o serviço.

Assim sendo, pugna pela qual pugna manutenção da sentença (Id. 304881906).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (Id. 305281379).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, conheço do recurso, porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade, e passo ao exame do mérito. De saída, cumpre rememorar o cenário fático-probatório: trata-se de ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº. 911/69, proposta por
BANCO J. SAFRA S/A
em face de
SERGIO GONÇALVES RIBEIRO
, tendo por objeto o veículo Chevrolet/Classic LS 1.0, placa NLO9D58, chassi 9BGSU19F0BB234841, cuja liminar foi deferida e cumprida, com posterior sentença que julgou procedente o pedido principal, consolidando a propriedade e posse plena em favor do credor, e rejeitando a reconvenção, com custas e honorários fixados, sendo deferida a gratuidade ao requerido/reconvinte.

Pois bem, a preliminar recursal de nulidade da constituição em mora não procede.

O apelante sustenta que o Aviso de Recebimento retornou com a anotação “
não existe o número
” e que o credor deveria ter esgotado outros meios (protesto, edital).

Todavia, a sentença já enfrentou a tese, alinhando-se à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.132, segundo a qual “
para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
” — entendimento que prestigia a boa-fé objetiva e o dever do devedor de manter seus dados atualizados.

Assim, demonstrado o envio ao endereço fornecido no contrato (Id. 304880883) e tendo o AR retornado com “não existe o número” (Id. 304880885), a responsabilidade pelo equívoco recai sobre quem indicou o domicílio, não se exigindo que o credor suprima a inadimplência mediante busca de outros meios, sob pena de subverter a regra do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº. 911/69.

Aliás, o próprio recurso reproduz a literalidade do dispositivo: § 2o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
” — o que corrobora o acerto do entendimento firmado no primeiro grau.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –DECISÃO QUE DETERMINA A COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA SOB PENA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL –
NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO AO REMETENTE COM O MOTIVO "NÃO EXISTE O NÚMERO" – VALIDADE
– MORA COMPROVADA – TEMA 1.132 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1 .132 do STJ). 2.
No caso específico dos autos, nota-se que o Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "NÃO EXISTE O NÚMERO", não obstante tenha sido enviada no endereço informado pela própria devedora por ocasião da celebração do contrato, considera-se constituída a mora nos termos do TEMA 1.132 do STJ
. 3. Agravo parcialmente provido, apenas para reconhecer constituída e comprovada a mora do devedor, necessária para o recebimento e prosseguimento da ação de busca e apreensão.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1003282-12.2024.8.11.0000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 15/05/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2024)

De outro lado, quanto à alegada abusividade dos juros remuneratórios, o acervo probatório e os parâmetros objetivos de mercado não amparam a pretensão.

A sentença consignou que as taxas contratadas foram de 2,42% a.m. e 33,30% a.a., e que, à época da contratação (dezembro/2021), a taxa média para a espécie de operação era de 2,00% a.m. e 26,79% a.a., concluindo pela inexistência de abusividade justamente porque o patamar contratado não excede em 50% a média de mercado — critério adotado reiteradamente na jurisprudência pátria para o controle da onerosidade.

Transcrevo o trecho nuclear da motivação: “
as taxas de juros remuneratórios ligeiramente superiores à média de mercado não implicam abusividade, sendo assim consideradas apenas aquelas fixadas em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado, o que não se verifica na hipótese
”.

Neste viés:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ação revisional de contrata c/c indenização –
JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE – NÃO DEMOSTRADA – PERCENTUAL QUE NÃO EXCEDE A UM VEZ E MEIA DA MÉDIA DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL PARA O MESMO PERÍODO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de se manifestar em julgamento de recurso repetitivo (REsp n. 1.061 .530/RS), pacificando o tema para reconhecer a abusividade dos juros contratados se a taxa estipulada for mais de uma vez e meia superior à média praticada pelo mercado, observada a época de celebração da avença
. Fazendo-se o simples cotejo entre a taxa de juros contratada e a taxa média de mercado vigente na mesma época de celebração das avenças, pode-se afirmar que inexiste abusividade na pactuação, posto que a taxa de juros cobrada não supera uma vez e meia a taxa média divulgada pelo Banco Central.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10042171420228110003, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 25/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2024)

Com efeito, à luz do precedente repetitivo REsp 1.061.530/RS, “
a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
”, cabendo intervenção judicial apenas quando demonstrada “
significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado
”, o que não ocorreu no caso concreto.

Ademais, a tentativa de demonstrar divergência entre a taxa nominal (2,42% a.m.) e a “efetiva” (2,45% a.m.) por meio de simulação na “Calculadora do Cidadão” não se qualifica como prova técnica apta a infirmar o contrato — e foi corretamente valorada como insuficiente.

A sentença registrou que o apelante apenas inseriu percentuais e valor de prestação, sem metodologia auditável que permitisse contrapor o CET e o fluxo pactuado, de modo que tal simulação, isoladamente, não desnatura a taxa contratada nem descaracteriza a mora.

De mais a mais, quanto à capitalização de juros, a insurgência não prospera, pois a decisão recorrida reconheceu a validade do pacto de capitalização ao fundamento de que, nos contratos celebrados com instituições do SFN a partir de 31/03/2000 (MP 1.963-17/2000, reeditada como MP 2.170-36/2001), a capitalização é admitida desde que expressamente ajustada, e, no caso, “
deve permanecer incólume o pacto de capitalização de juros
”.

Releva notar, ainda, que “
a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
” (Súmula 541/STJ), o que também foi expressamente consignado na sentença.

Nesse passo, conquanto o apelante sustente ausência de taxa diária, o banco esclarece em contrarrazões que a informação da periodicidade é refletida no coeficiente de financiamento e na ficha cadastral, instrumentos que permitem o controle “a priori” da obrigação; mais, afirma que “
se multiplicado o valor total financiado pelo coeficiente do financiamento, claramente informado na ficha cadastral [...], resultará na exata prestação contratada
”, em consonância com a diretriz informacional do STJ.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – JUROS REMUNERATÓRIOS DE ACORDO COM A MÉDIA DE MERCADO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE –
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - EXPRESSA PACTUAÇÃO
– JUROS MORATÓRIOS – LIMITAÇÃO A 1% AO MÊS – POSSIBILIDADE – EXEGESE DA SÚMULA 379 DO STJ – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O recurso não viola o princípio da dialeticidade quando suas razões se insurgem contra a matéria posta na sentença. Não constatada discrepância entre a taxa contratada e aquela divulgada pelo BACEN, não há que se falar em limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado.
A rigor da Súmula 539 do STJ, é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
. Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês. (Súmula 379/STJ) A cobrança de encargos indevidos gera o direito à restituição simples do indébito.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1012441-24.2022.8.11.0040, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 14/05/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2024)

Assim, ausente prova robusta de deficiência informacional e presente a pactuação expressa da capitalização diária, não há como acolher a tese revisional.

Nesse mesmo eixo, a invocação genérica de violação aos arts. 6º, III, 46 e 52 do CDC não se sustenta diante dos documentos contratuais juntados nem afasta a eficácia do título.

Com efeito, a discussão sobre capitalização diária possui balizas claras na jurisprudência: quando inexistente a informação da taxa diária, a cláusula pode ser tida por abusiva; entretanto, demonstrada a pactuação expressa e a transparência do custo, afasta-se a mácula.

A propósito, as contrarrazões dialogam com os precedentes da Segunda Seção (REsp 1.826.463/SC e AgInt no REsp 2.024.575/RS) justamente para afirmar o cumprimento do dever de informação no caso concreto, o que se harmoniza com o juízo sentencial.

No que concerne às
tarifas e encargos acessórios
(cadastro, avaliação do bem, registro no órgão de trânsito, seguro prestamista e afins), igualmente não assiste razão ao apelante.

A sentença examinou o contrato de id. 156697255 e transcreveu a existência das cobranças:
“cláusula D.2 — Taxa de Avaliação de Veículo Usado no importe de R$150,00; item B.9 — Taxa de Registro de Contrato no Órgão de Trânsito, no valor de R$316,00; cláusula D.1 — Tarifa de Cadastro, no valor de R$870,00”
, assentando, com base no Tema 958/STJ, a validade dessas rubricas quando expressamente pactuadas e efetivamente prestadas.

Além disso, quanto à efetiva prestação do serviço de avaliação, a decisão apontou a existência de termo de avaliação (Id. 139299666, p. 11) e, para o registro, documentação comprobatória (id. 139299672), afastando o argumento de ausência de lastro fático.

Outro não é o entendimento esposado por esta Corte de Justiça,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – ALEGADA ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS -
TARIFA DE CADASTRO – COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO ENTRE O CONSUMIDOR E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
– SÚMULA 566 DO STJ – CONTRATO POSTERIOR A 30/04/2008 –
VALOR QUE NÃO EXTRAPOLA A MÉDIA DO MERCADO - ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO
– POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADO O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO – TEMA 958 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, assim também as tarifas de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente
. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo nº. 1 .578.553/SP – TEMA 958.
Nos termos da Súmula 566 do STJ, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira em contratos posteriores a 30/04/2008.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001472-69.2023.8.11.0086, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2024)

De mais a mais, cumpre registrar que a contratação de seguro prestamista, em operações de crédito, não é em si considerada prática abusiva, tampouco se caracteriza automaticamente como venda casada.

A jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça estabelece que a contratação de seguro somente configurará venda casada se demonstrada a obrigatoriedade imposta pelo agente financeiro, em prejuízo à liberdade de escolha do consumidor.

No caso concreto, verifica-se que consta do contrato a assinatura do apelante em campo específico de adesão ao seguro, o que evidencia a ciência e anuência quanto à contratação. Portanto, a contratação não foi imposta de forma dissimulada, mas expressamente ajustada, com a correspondente informação do custo ao consumidor.

E o posicionamento deste Tribunal de Justiça Mato-grossense não destoa:

“DIREITO BANCÁRIO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA.
CONTRATO EM APARTADO. VENDA CASADA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE COAÇÃO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO
. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação interposta pelo Banco Agibank S/A contra sentença que condenou a instituição ao ressarcimento dobrado dos valores referentes ao seguro de vida e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão de suposta venda casada. II. Questão em discussão A questão central consiste em verificar a ocorrência de venda casada na contratação do seguro de vida, supostamente vinculada à liberação de crédito bancário. III. Razões de decidir Não há nos autos comprovação de que o seguro de vida foi imposto de forma coercitiva ou como condição para a obtenção do empréstimo.
A contratação do seguro foi realizada em documento apartado, conforme comprovação documental, sendo válida a cobrança, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ (Tema 972).
Inexistente a venda casada, não há que se falar em repetição de indébito ou indenização por danos morais.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10067145520238110006, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 08/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2024)

Além disso, a boa-fé objetiva e o dever de informação, princípios norteadores do direito contratual contemporâneo (art. 422 do Código Civil e art. 6º, III, do CDC), foram atendidos na espécie, pois o apelante pôde verificar previamente o valor e a natureza do encargo. A transparência é requisito essencial para afastar a abusividade, e, estando o seguro prestamista expressamente pactuado e informado, não há que se falar em venda casada.

Por fim, cabe observar que o IOF – Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários – é tributo de natureza extrafiscal, previsto no art. 153, V, da Constituição Federal, sendo de competência da União.

O Código Tributário Nacional, em seu art. 63, estabelece que “o imposto, de competência da União, sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários tem como fato gerador: I – quanto às operações de crédito, a entrega, a crédito do mutuário, de importância, a título de empréstimo, sob qualquer modalidade”.

Assim, o IOF decorre diretamente da realização da operação de crédito, incidindo sobre o montante financiado, independentemente de pactuação contratual específica.

Desse modo, a sentença foi acertada ao afastar essa alegação, reafirmando a força normativa da Constituição (art. 153, V), do Código Tributário Nacional (art. 63) e da legislação federal de regência.

Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente desta Casa:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO –
IMPOSTO DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF)
, TARIFA DE CADASTRO, REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE DAS COBRANÇAS – SEGURO PRESTAMISTA E CAP PARCIAL PREMIÁVEL – INOVAÇÃO RECURSAL – QUESTÕES NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.
“Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. (...).”
(STJ – REsp 1.251.331/RS, Rel . Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção. J. 28 .08.2013, DJe 24.10.2013; e REsp 1 .255.513/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção . J. 28.08.2013, DJe 24 .10.2013).” (...).”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10304695420228110003, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2024)

De resto, a descaracterização da mora por suposta abusividade em “período de normalidade” igualmente não se configura.

O REsp 1.061.530/RS admite o afastamento da mora se comprovada abusividade relevante dos encargos ordinários; entretanto, como visto, a taxa remuneratória está dentro de um intervalo compatível com a média de mercado, não superando o diferencial de 50% que, em inúmeros julgados, sinaliza abusividade; a capitalização foi ajustada de modo válido; e as tarifas foram contratadas e comprovadas.

Desse modo, não há premissa fática-jurídica que autorize a desconstituição da mora nem a improcedência da busca e apreensão.

Por fim, à luz do prisma constitucional e legal que orienta a solução — que articula a proteção do consumidor (informação e transparência), a função social e a boa-fé objetiva com a força obrigatória dos contratos e a higidez do crédito —, a sentença promoveu a harmonização de interesses sem desequilibrar o sinalagma contratual.

A prevalência de cláusulas expressamente pactuadas, a aderência a parâmetros públicos (taxas BACEN) e a observância de precedentes qualificados (Temas 1.132 e 958/STJ, Súmula 541/STJ) afastam qualquer nulidade ou revisão ampla do ajuste.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, com fulcro no art. 85, §11, do CPC,
devendo a exigibilidade da verba manter-se suspensa, com arrimo no art. 98, §3º, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025